Tribunal: TJDFT
Processo: 0714292-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO PARA A MENOR. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA CRIANÇA PARA A RESIDÊNCIA DO GENITOR.

1. A restrição ao direito de convivência parental presencial é um ato extremo, devendo ser adotado somente em casos em que houver comprovadamente risco concreto para a criança/adolescente ou para a sociedade.

2. A pandemia do vírus COVID-19 não serve de justificativa para se negar um direito que é garantido ao pai e à própria criança, sobretudo quando o genitor adota os cuidados orientados pelos órgãos de saúde, devendo, nesse período, limitar ao máximo o convívio da menor com outras pessoas, podendo, no entanto, levá-la para sua residência no período de visita.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.